Tribunal: TJSP
Processo: 0011348-66.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011348-66.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante DIOGO
DE SOUZA CAMBUY, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao agravo.v.u.

, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011348-66.2020.8.26.0502 -Voto no 45927 - (dm)
2
VOTO no: 45.927
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0011348-66.2020.8.26.0502
AGRAVANTE: Diogo de Souza Cambuy (Defensoria Pública).
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Campinas.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado DIOGO DE
SOUZA CAMBUY contra a r. decisão reproduzida a fls. 27/28 dos autos digitalizados,
proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de
Campinas, que nos autos da Execução Penal no 7004056-49.2013.8.26.0309, indeferiu
pedido de retificação dos cálculos de pena para fins de progressão de regime.
Argumenta o recorrente, em suma, que o agravante é reincidente
simples e que no cálculo de penas constante dos autos foi indevidamente considerada
a fração correspondente a 3/5 (três quintos) para progressão de regime, não obstante a
Lei no 13.964/19 ter alterado substancialmente o artigo 112 da Lei de Execução
Penal. Pretende, portanto, a reforma da r. decisão com a aplicação do lapso de 40%
do cumprimento de pena (Minuta, fls. 1/10).
Apresentada a contraminuta (fls. 38/41) e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 43), consta dos autos o r. parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, que opina pelo desprovimento do agravo (fls. 51/53).

É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011348-66.2020.8.26.0502 -Voto no 45927 - (dm)
3
O douto magistrado da origem indeferiu pedido de retificação de
cálculos de pena por entender que, no tocante ao pedido de aplicação do percentual
de 40% para progressão de regime, anunciado no inciso V do artigo 112 da LEP com
redação dada pela Lei n. 13.964/2019, o pedido não merece prosperar, haja vista
previsão expressa de sua aplicação ao sentenciado primário.
E com razão.
Com efeito, a Lei no 13.964/2019 trouxe significativas alterações ao
art. 112 da Lei no 7.210/84, em especial em relação aos incisos V e VII que tratam
diretamente do caso concreto, senão vejamos:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
(...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
se for primário;
(...) VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado”.
Todavia, conquanto tenham surgido questionamentos acerca de lacuna
existente na respectiva norma legal, ficou claro que a intenção do legislador foi
deixar expressamente estipulado que para o resgate das parcelas mais benéficas (25%
e 40%) o autor de crimes hediondos ou equiparados teria que ser primário, vedando
sua incidência aos reincidentes (art. 63, do Código Penal). Decerto que não faria
sentido nenhum se utilizar a mesma fração para condenado primário e o reincidente
“comum”, conforme alegado, já que o “Pacote Anticrime” foi editado com o
propósito justamente de recrudescer a Lei e inibir a criminalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011348-66.2020.8.26.0502 -Voto no 45927 - (dm)
4

Assim, uma vez configurada a reincidência do condenado caberá a ele
cumprir 60% (ou 3/5) da pena imposta para a progressão de regime, independente de
a recidiva ser específica ou não, já que o legislador não fez menção quanto a isso,
diferenciando apenas os condenados primários dos reincidentes, exigindo, por óbvio,
frações diferenciadas.
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que
homologou cálculo de progressão de regime, exigindo o resgate
de 60% da reprimenda. Inviabilidade. A aplicação da parcela de
40% demanda o preenchimento de duplo requisito pelo
sentenciado, exigindo-se, expressamente, que seja primário e
autor de delito hediondo. Agravante que, no entanto, ostenta
mais de uma condenação, sendo considerado reincidente (pouco
importando se específico ou não) e, como tal, deixa de atender
aos requisitos cumulativos estipulados, implicando o resgate de
60% da pena. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão escorreita.
Improvido.”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0004451-22.2020.8.26.0502, Relator Desembargador Guilherme
de Souza Nucci, j. 12/06/2020).
“Agravo em execução. Progressão de regime. Retificação
do cálculo. Sentenciado reincidente comum. Aplicação da
Lei no 13.964/2019 por ser mais benéfica. Exigência de
cumprimento de 40% da pena imposta por não se tratar de
reincidente específico na prática de crime hediondo.
Descabimento. Lei no 13.964/2019 não faz distinção entre
reincidência comum ou específica. Recurso improvido”
(Agravo em execução no 00004413-10.2020.8.26.0502, Rel.
Des. Luiz Fernando Vaggione, 2a Câmara de Direito
Criminal, d.j. 15/07/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011348-66.2020.8.26.0502 -Voto no 45927 - (dm)
5
“Agravo em Execução Penal. Pedido de retificação do
cálculo de liquidação de penas, com afastamento do
percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei
no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019).
Consecução a progressão de regime somente após o resgate
de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo
cometimento de crime hediondo, nos casos em que o
reeducando
é
reincidente
Impossibilidade
de
redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva
para 40%, reclamada no inciso V, do referido dispositivo,
que está reservado exclusivamente aos reeducandos
primários. Reincidência, comum ou específica, que impõe o
resgate de 60% da punição carcerária. Natureza do ilícito
penal anterior. Irrelevância. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso
desprovido”
(Agravo
em
execução
no
0003100-54.2020.8.26.0521, Rel. Des. Claudia Fonseca
Fanucchi, 5a Câmara de Direito Criminal, d.j. 14/07/2020).
“Agravo em execução. Decisão homologatória de cálculo de
progressão
de
regime
prevendo
a
necessidade
do
cumprimento da fração de 3/5 da pena. Insurgência
defensiva. Não acolhimento. Artigo 112, inc. VII, da LEP
que não faz referência à reincidência específica para
incidência do lapso de 60% da reprimenda para a
progressão de regime. Impossibilidade de aplicação do
lapso de 40% previsto no inc. V, do art. 112, da LEP,
porquanto destinado com exclusividade aos sentenciados
primários. Precedentes. Decisão hostilizada mantida.
Agravo não provido.” (Agravo de Execução Penal no
0003858-63.2020.8.26.0026, 9a Câm. Criminal, Rel. Sérgio
Coelho, j. 30.9.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011348-66.2020.8.26.0502 -Voto no 45927 - (dm)
6

Também já decidiu nesse sentido a Corte Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OU
COMUM. IRRELEVÂNCIA. LAPSO TEMPORAL PARA
PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO DE 3/5 EM
RELAÇÃO AOS CRIMES HEDIONDOS. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz
distinção entre a reincidência comum ou específica ao
determinar a fração de 3/5 como lapso temporal para a
progressão de regime, de modo que, unificadas as penas e
constatada a reincidência, qualquer que seja ela (específica
ou comum), para fins de progressão do regime, deverá ser
aplicada a fração de 3/5 em relação aos crimes hediondos.
2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp
1780929/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
20/08/2019,
DJe
29/08/2019).
Portanto, a r. decisão atacada não merece reparo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator